Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725635-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: KELEM DOMAT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DISPENSADA. 1. Não realizada a citação do réu, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de citação (CPC/2015 485 IV). 2. A extinção por ausência de pressuposto válido e regular do processo dispensa a necessidade de intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC/2015, por não se tratar de hipótese de abandono da causa. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, 188, 277 e 485, incisos III e IV, e § 1o, todos do CPC, sustentando que há nítido interesse em obter uma solução definitiva para a demanda. Afirma que a demora na realização da citação não constitui pressuposto de constituição e validade do processo, e não poderia o douto julgador ter extinto o feito sob esse fundamento. Defende a necessidade da intimação pessoal, bem como de seu advogado, para dar o devido andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, em homenagem aos princípios constitucionais da economia, da celeridade processual, da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 26394442 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 188, 277 e 485, incisos III e IV, e § 1o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Compulsando os autos, observo que o autor/apelante foi intimado para apresentar guia de custas de locomoção e comprovante de pagamento correspondente à região e à finalidade da carta precatória (ID 20270986 - Pág. 97), mantendo-se inerte, o que resultou na devolução da carta precatória de citação. Ato contínuo, o autor foi intimado para dar andamento ao feito, após ter sido indeferido seu pedido de citação por edital (ID 20270989 e 20270996), entretanto, mais uma vez permaneceu em silêncio. O feito já se arrastava há 02 anos, sem ocorrer a angularização da relação jurídico-processual, sendo frustradas todas as tentativas de citação da ré/apelada (CPC/2015 240 §§ 1°, 2° e 3o). O processo deve ter duração razoável. Não é possível admitir o trâmite por um longo período, sem perspectiva de citação do réu [...] Acrescento que o caso dispensa a necessidade de intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC/2015, por não se tratar de hipótese de abandono da causa. Assim, sendo a citação pressuposto de constituição da relação processual, na sua ausência, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito (CPC/2015 485 IV)” (ID. 24474377 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAl [...] FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). [...] (AgInt no AREsp 1509749/SE, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto [...] (AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/8/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO RESCISÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO DO AUTOR NÃO NECESSÁRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (AgInt no AREsp 1400033/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso especial, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016